Tribunal: TJSP
Processo: 0056736-11.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de procedência da monitória e improcedência dos embargos. Inconformismo dos correqueridos.
Apelantes que foram incluídos no polo passivo da demanda em razão de prestação de garantia já extinta, por acórdão transitado em julgado. Aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Sentença reformada em parte, apenas para determinar a exclusão dos apelantes

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de procedência da monitória e improcedência dos embargos. Inconformismo dos correqueridos.
Apelantes que foram incluídos no polo passivo da demanda em razão de prestação de garantia já extinta, por acórdão transitado em julgado. Aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Sentença reformada em parte, apenas para determinar a exclusão dos apelantes do polo passivo. Recurso provido.